Tribunal: TJMT
Processo: 1003744-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003744-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO), MICHELE DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 067.557.541-96 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHELE DE OLIVEIRA MATOS
IMPETRANTE: FERNANDO DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE ENTORPECENTES - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO -
REITERAÇÃO DELITIVA
- NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - PRISÃO DOMICILIAR - ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INAPLICABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N° 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

São idôneos os elementos descritos para converter o flagrante em prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante da apreensão de

100 pedras de passa base de
cocaína
, e

para
evitar a reiteração na prática delitiva, pois a paciente é reincidente específica.

Acrescenta-se a isso, o fato de ter enviado
maconha
ao seu companheiro, que encontra-se segregado.

Ademais,
verifica-se a excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, em que a agente utilizava a própria residência para comercializar as drogas, circunstância que somada ao fato de a ré ser reincidente específica, além da circunstância de já ter concedido em outra oportunidade a liberdade por “
propósito humanitário (cuidados dos filhos) (...)
demonstrou descaso com a ordem judicial e com a chance que lhe foi ofertada”, o que
justifica o indeferimento da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003744-71.2021.8.11.0000

PACIENTE: MICHELE DE OLIVEIRA MATOS
IMPETRANTE: FERNANDO DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo advogado Fernando da Silva Pereira, em favor de
MICHELE DE OLIVEIRA MATOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que é ilegal o ingresso dos agentes policiais no domicílio da paciente; não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva; é possível a substituição da custódia cautelar por medidas menos onerosas; a paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de duas crianças com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, uma vez que o mais novo, possui 01 (um) ano de idade, estando ainda, em fase de amamentação.

Por fim, o impetrante postulou sua intimação para todos os atos processuais.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 79778071).

Indeferi o pedido de liminar, id. n.
79772980.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM, id. n.
80069977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHELE DE OLIVEIRA MATOS
IMPETRANTE: FERNANDO DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a prisão domiciliar, alegando que paciente é genitora de crianças com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, nos moldes do artigo 318 do CPP.

Consta na denúncia que “
1) (...)
no dia 24/02/21, até por volta de 13h02min, na residência situada na Avenida Almir Alberto Schmidt, n.o 221, Bairro Jardim Campo Verde, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, a denunciada, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinha em depósito, para fins que não o consumo próprio, substância entorpecente, consistente em: 100 pedras de pasta base de cocaína, pesando, no total, 19,35 gramas, descritas no termo de exibição e apreensão de fl. ID 51438567, droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, conforme auto de constatação provisório de substância entorpecente de fl. ID 51438581 (págs. 24/25) e laudo de exame pericial preliminar de entorpecente de fl. ID 51438581 (pág. 95).

2)
Consta dos autos, ainda, que na mesma data, por volta de 10h, na farmácia denominada "Drogaria Biafarma", situada na Avenida Homero Mouser, n.o 54, Bairro Centro, no Município de Chapada dos Guimarães/MT, a denunciada, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins que não o consumo próprio, e remeteu para as dependências de estabelecimento prisional (Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães/MT), substância entorpecente consistente em maconha, pesando 7 gramas; descrita no termo de exibição e apreensão de fl. ID 51438574 (pág. 08), droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, conforme laudo de exame pericial preliminar de laboratório de fl. ID 51438581 (págs. 96/97).

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a denunciada tinha em depósito, para fins que não o consumo próprio, as cem pedras de pasta base de cocaína acima descritas (item 1), no interior de sua residência, situada na Avenida Almir Alberto Schmidt, n.o 221, Bairro Jardim Campo Verde, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT. Na referida data, no período matutino, a denunciada se deslocou até ao Município e Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em um ônibus da empresa CMT, levando consigo a maconha acima descrita (item 2), acondicionada dentro de algumas cápsulas de Ascorvit C, que originalmente continham vitamina C, para serem entregues a consumo de seu companheiro Keverton França de Souza, que cumpria pena na Cadeia Pública daquele Município. Por volta de 10h, logo após ter chegado em Chapada dos Guimarães/MT, a denunciada foi na farmácia denominada "Drogaria Biafarma", no endereço acima indicado (item 2), onde foi atendida pelo balconista Wilson Pontes Barbosa, ocasião em que ela efetuou a compra de dois medicamentos (iboprufeno e doralex) e pediu para que fossem remetidos ao companheiro Keverton, que estava preso na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães/MT, contudo, pediu que fosse colocado no mesmo pacote a embalagem que trazia consigo de Ascorvit C, contendo a droga acima descrita (item 2), o que o balconista fez por gentileza. Instantes mais tarde, a denunciada retornou para Campo Verde/MT, e tal como havia pedido, a entrega da farmácia foi feita pela pessoa de Jorge Rodrigues Junior, que deixou o pacote na recepção da Cadeia Pública, porém, considerando que anteriormente já haviam tentado entregar um celular escondido dentro de um tubo de pomada ao preso Keverton, os policiais penais de plantão fizeram uma vistoria nas embalagens e lograram êxito em encontrar a droga que fora remetida pela denunciada a seu companheiro. Diante disso, o Diretor da Cadeia Pública, Amilton Silva do Nascimento, entrou em contato com o entregador Jorge e com o balconista Wilson, de modo que conseguiu identificar a denunciada e descobrir que ela havia feito a compra dos medicamentos naquela manhã e solicitou a remessa do pacote à Cadeia Pública. Em decorrência dessa situação, a Polícia Militar de Campo Verde/MT foi comunicada pela Agência Local de Inteligência de Chapada dos Guimarães/MT, e após o recebimento das informações a respeito da remessa de droga feita pela denunciada, uma guarnição foi enviada para a residência dela, oportunidade em que os policiais que a integravam procederam sua abordagem. Assim, por conta do ocorrido, os policiais militares realizaram uma busca na residência da denunciada e conseguiram encontrar as cem pedras de pasta base de cocaína acima descritas (item 1), que ela tinha em depósito, acondicionadas em dois invólucros, em uma caixa de relógio, de cores vermelha e preta, dentro de um roupeiro. Além disso, os policiais localizaram a quantia de R$ 160,00, em moeda corrente, na residência da denunciada. Por conta do acontecido, a denunciada recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzida para a Delegacia de Polícia, tendo admitido que as drogas apreendidas não seriam destinadas a seu próprio consumo, e posteriormente foi reconhecida pelo balconista Wilson (fl. ID 51438574 [pág. 16]). (...) extraído do SISTEMA PJE.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva da paciente, e ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, o juízo
a quo
, apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, pois entendeu que:

“
(...)Fundamento. Decido.

- DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Colhe-se do presente auto de prisão em flagrante que a indiciada
MICHELE DE OLIVEIRA MATOS
foi detida em estado de flagrância, por haver cometido, segundo a Autoridade policial, a infração penal capitulada no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

Entendo que, no presente caso, é de rigor que este juízo mantenha, por ora, a segregação cautelar da Requerente, eis que ainda se fazem presentes os requisitos que autorizaram a manutenção da prisão preventiva.

Em análise detida aos autos, se observa da decisão que decretou a prisão preventiva, a necessidade de manutenção da segregação cautelar da indiciada é necessária à garantia da ordem pública, no entanto sua Defesa não trouxe aos autos qualquer circunstância capaz de afastá-la, permanecendo, assim, incólumes os fundamentos que a embasaram.

Sabe-se que a legitimação da prisão cautelar, ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto, aliadas às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do aludido códex.

No presente caso, presentes os indícios suficientes de materialidade e autoria do crime noticiado – descrito no art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06 -, a segregação cautelar da indiciada foi decretada visando garantir a ordem pública, mormente evitar a reiteração criminosa.

A propósito, cumpre destacar que a indiciada é
reincidente
específica em crime de tráfico de drogas, registrando uma condenação na ação penal n° 5476-19.2019.8.11.0051 (170078); Pena: 08(oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, para ambos os acusados.
Trânsito em julgado: 21/01/2020.

Assim, tais circunstâncias justificam a segregação corpórea da investigada, de modo que a prisão processual deve ser decretada para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.

A par disso, salienta-se que foi apreendida relevante quantidade de substância entorpecente, eis que se tratam de mais 100 pedras de passa base de
cocaína
, com peso aproximado de 20,20 gramas. Acrescenta-se a isso, por necessário, que a indiciada teria enviado
maconha
ao seu companheiro, que está segregado na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães, momentos antes de sua prisão em flagrante.

Tais circunstâncias também autorizam a manutenção da segregação corpórea, tomando como orientação o Enunciado 25 da da TCR do TJMT:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

De outro lado, verifica-se que as penas impostas ao crime de tráfico de drogas também autorizam a decretação da medida, pois possuem pena privativa de liberdade superiores à quatro anos (in. I, art. 313, do CPP).

- DA PRISÃO DOMICILIAR:

Igualmente, não merece prosperar o pedido da Defesa na conversão da prisão em domiciliar, sob o argumento de que é genitora de duas crianças que estão sob sua responsabilidade.

Repita-se, por necessário, que na decisão de ID. 49862359 constou expressamente a impossibilidade de concessão da prisão domiciliar nos seguintes moldes:

“(...) De outro lado, não é possível acolher o pedido formulado pela Defesa, uma vez que a prisão domiciliar e outras medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto.

Isso porque, no caso em exame, extrai-se que, além da indiciada ser
reincidente
em crime de tráfico de drogas, a droga foi apreendido dentro de sua residência, onde convive com seus dois filhos (01 e 07 anos), evidenciando que estaria colocando em
risco a preservação do bem-estar

de sua prole.

Acrescenta-se, outrossim, que este Juízo
já concedeu à indiciada a oportunidade de reiteração no seio social, permitindo-a que pudesse cumprir sua reprimenda em liberdade e privando-a da segregação corpórea, motivada, inclusive, pelo propósito humanitário (cuidados dos filhos),
na ação penal n° 5476-19.2019.8.11.0051 (170078), oportunidade em que restou deliberado o seguinte:

“
Apesar da fixação da pena em oito anos, que permiti a fixação em regime fechado, deixo de fazê-lo, pois, a ré está gravida e também ficou presa por um dia, o que já possibilitaria a fixação do regime aberto, conforme determina o artigo 33, do Código Penal. Por fim, a Acusada permaneceu solta durante toda a instrução criminal, autorizo-a permanecer em liberdade até o trânsito em julgado
.”

Entretanto, a indiciada demonstrou descaso com a ordem judicial e com a chance que lhe foi ofertada, e caso venha ser colocada em liberdade, nesse momento, seria um estímulo à impunidade e a reiteração criminosa, evidenciando ao descrédito do judiciário.

Sobre o assunto discutido, trago à baila o seguinte precedente do TJMT:

(...)

Pelos mesmos fundamentos acima declinados, os quais reitero
in totum
, deixo de decretar a prisão domiciliar da indiciada.

Não se desconhece, aliás, que o Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu
habeas corpus
coletivo para gestantes e mães de crianças que estivessem presas preventivamente com a intenção de manter a criança próxima do afeto materno, elemento essencial ao desenvolvimento psicológico do menor. Entretanto, a decisão mencionada preocupou-se em promover o melhor interesse da criança, que seria permanecer próxima ao afeto materno.

No mesmo sentido, a propósito, a Legislação atual, tanto geral (CPP) como específica (ECA), são redigidas a fim de alcançar o melhor interesse da criança ou adolescente, promovendo um ambiente adequado para o desenvolvimento da pessoa que necessita de cuidados especiais em razão de sua idade prematura.

Por tais motivos, conclui-se que a prisão domiciliar de uma mãe com filhos menores tem como objetivo propiciar o bem estar ao menor, não podendo se confundir este instituto com o intuito de melhor comodidade e bem estar da própria presa.

Em conclusão, a prisão domiciliar não em efeito automático, devendo ser analisada as excepcionalidades do caso que não autorizem a concessão de tal benefício, como o que vemos aqui neste feito, pois, conforme justificado, a indiciada faria do próprio lar local de armazenamento de substância entorpecente e estaria reiterando na mesma conduta delituosa.

(...)

Ademais, persistindo os requisitos da prisão preventiva, tais como acima justificado, se mostra despiciendo o fato de a Requerente possuir condições pessoais favoráveis ou residência fixa.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado n° 43, da Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça deste Estado:

“43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

(...)

Desta forma, os argumentos trazidos pela Defesa da Requerente não alteram a situação fática acima apresentada, mantendo inalterados os motivos que determinaram a manutenção de sua prisão preventiva.

Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Requerente
MICHELE DE OLIVEIRA MATOS
. (...)”

Na hipótese, são idôneos os elementos descritos para converter o flagrante em prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante da apreensão de

100 pedras de passa base de
cocaína
, com peso aproximado de 20,20 gramas. Acrescenta-se a isso, o fato de a paciente ter enviado
maconha
ao seu companheiro, que está segregado na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães.

Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, a paciente é reincidente específica.

Quanto à prisão domiciliar, é certo que o Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Todavia, na ocasião previu três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b)
delitos perpetrados contra os descendentes ou
c)

em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Quanto ao ponto destacado o Juízo de origem consignou que :

“(...) De outro lado, não é possível acolher o pedido formulado pela Defesa, uma vez que a prisão domiciliar e outras medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto.

Isso porque, no caso em exame, extrai-se que, além da indiciada ser
reincidente
em crime de tráfico de drogas, a droga foi apreendido dentro de sua residência, onde convive com seus dois filhos (01 e 07 anos), evidenciando que estaria colocando em
risco a preservação do bem-estar

de sua prole.

Acrescenta-se, outrossim, que este Juízo
já concedeu à indiciada a oportunidade de reiteração no seio social, permitindo-a que pudesse cumprir sua reprimenda em liberdade e privando-a da segregação corpórea, motivada, inclusive, pelo propósito humanitário (cuidados dos filhos),
na ação penal n° 5476-19.2019.8.11.0051 (170078), oportunidade em que restou deliberado o seguinte:

“
Apesar da fixação da pena em oito anos, que permiti a fixação em regime fechado, deixo de fazê-lo, pois, a ré está gravida e também ficou presa por um dia, o que já possibilitaria a fixação do regime aberto, conforme determina o artigo 33, do Código Penal. Por fim, a Acusada permaneceu solta durante toda a instrução criminal, autorizo-a permanecer em liberdade até o trânsito em julgado
.”

Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, em que a agente utilizava a própria residência para comercializar as drogas, circunstância que somada ao fato de a ré ser reincidente específica, além da ocorrência de já ter concedido em outra oportunidade a liberdade por “
propósito humanitário (cuidados dos filhos) (...)
demonstrou descaso com a ordem judicial e com a chance que lhe foi ofertada”, o que
justifica o indeferimento da prisão domiciliar.

Por fim, a questão relacionada ao ingresso no domicílio demanda dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do habeas corpus, notadamente porque os agentes policiais afirmam ter obtido autorização do morador para o ingresso, de modo que as controvérsias fáticas devem ser dirimidas na via ordinária, com maior amplitude cognitiva.

Não vislumbro, portanto, razões para a revogação da custódia ou prisão domiciliar, de forma que em consonância com o parecer
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021